Tribunal: CARF
Processo: 13888.901389/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901389/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, considerando-se que pedido foi realizado em 20/09/2006, quando o
contribuinte transmitiu a Dcomp., e considerando que recolhimento indevido
ocorreu em 30/08/1996, é de se reconhecer que o direito creditório pleiteado
encontra-se fulminado pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901389/2010-04
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 08-42.393, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FOR, na sessão de 22 de março de 2018, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio do PER/COMP no
06868.25486.200906.1.7.04-5332, transmitido em 20/09/2006, requereu a compensação de
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, indicando um suposto recolhimento
ocorrido em 31/07/1998, código receita 2484, no valor de R$ 38.607,16
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, declarando
a inexistência do crédito postulado, ante à constatação de que o DARF discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal, consoante demonstrado a
seguir:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, onde juntou o comprovante de arrecadação do DARF que suportaria seu pleito,
implicando, em sua ótica, automaticamente no reconhecimento do crédito pleiteado, em face de
sua existência.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou improcedente
a manifestação apresentada.
Em resumo, constatou haver, de fato, divergência entre o crédito pleiteado e o
indicado no Per/Dcomp. Enquanto naquele consta que o recolhimento ocorreu em 31/07/1998,
no DARF está indicado que o recolhimento se efetivou em 30/08/1996. Na sequência, admitiu
que poderia até tratar o caso como mero lapso no preenchimento do Per/Dcomp., porém, afastou
a tese, ante à constatação de que esse mesmo lapso teria sido cometido em outras declarações. E,
acrescentou mais um fato impeditivo, qual seja, que o direito creditório em questão encontrava-
se fulminado pela decadência, tendo em vista que o recolhimento ocorreu em 30/08/1996 e o
pleito se deu na data de 20/09/06.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, com intuito de demonstrar a a
existência das retenções relacionadas em seu pleito. Ao final, pugna pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
A controvérsia cinge-se à existência ou não de fato impeditivo para o
reconhecimento de direito creditório postulado, oriundo do pagamento indevido ou a maior
efetuado em 30/08/1996, a título de CSLL (código receita 2484).
O Despacho Decisório indeferiu de plano o pleito do contribuinte, ante à
constatação de inexistência do DARF indicado no Per/Dcomp. Este fato impeditivo foi
contraditado pelo contribuinte, quando, em sede de manifestação, apresentou o comprovante de
arrecadação via DARF, porém com data distinta daquela informada na Per/Domp.
Porém, colocada a questão em julgamento, a DRJ reconheceu que a data
informada no Per/Dcomp estaria errada e a correta seria 30/08/1996, mas, ao analisar a questão
sob o prisma de erro de preenchimento, entendeu que não seria o caso de considerá-lo, tendo em
vista que o contribuinte teria cometido tal erro em diversas outras oportunidades, quando da
transmissão de outras Per/Dcomps., o que, no seu entender, poria em dúvida se estaríamos diante
mesmo de um mero lapso no preenchimento da declaração.
Logo, a questão controvertida deveria ser a existência ou não de mero de
preenchimento de obrigação acessória e se esse erro seria fato impeditivo ao pleito
compensatório do contribuinte.
Porém, em recurso, o contribuinte alega apenas prescrição intercorrente e
impertinência da incidência dos juros de mora após 360 dias. Então, passo a me manifestar sobre
as matérias alegadas.
A prescrição intercorrente administrativa está assim prevista na Lei no 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (destacado)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, a prescrição intercorrente ocorre em processos em andamento que
estiverem paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento/despacho
mediante manifestação das autoridades ou da própria parte interessada. E a lei determina que
não se aplica aos processos de natureza tributária.
Diante de Decisões reiteradas sobre o assunto, o CARF sumulou esse tema nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Súmula acima é bastante clara no sentido de não ser aplicável essa
prescrição aos processos administrativos fiscais. No caso alegado pela Recorrente, houve
um descuido de pesquisa, pois tal Súmula está em vigor desde 2006 e não deveria ter
sido utilizada como argumento principal na sua defesa.
Aliás, a parte não juntou nenhum outro documento tampouco tentou provar
a pertinência do crédito não homologado. Simplesmente alegou prescrição intercorrente
sem nenhuma outra menção ao crédito.
Quanto aos juros de mora, está prevista sua incidência na Lei 9.065/95 e
devem incidir a partir do mês seguinte ao do fato gerador até a data de pagamento, sendo essa a
previsão expressa na legislação.
Dito isto, diante da falta de outras provas que corroborem o valor
creditício pleiteado, já se poderia negar provimento ao recurso voluntário.
Mas, embora inexista alegação em recurso, penso que o fundamento utilizado pela
DRJ, para negar provimento à manifestação antes lançada, deve ser analisado, ainda que seja
para confirmá-lo.
Relativamente a essa matéria, de fato, destaca-se que o pronunciamento do STF
no julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, com efeito repetitivo.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o que não é o caso dos autos,
o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento
por homologação é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de
cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi, inclusive, sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Nestes termos, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
caso o pedido tenha sido protocolado antes de 09 de junho de 2005,o prazo para se pleitear a
restituição/compensação de é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescidos
de mais cinco, contados da homologação tácita do lançamento, totalizando 10 (dez) anos.
E, se o pedido foi protocolizado após o dia 09 de junho, o termo inicial para a
contagem do prazo em questão deve ser o pagamento antecipado, efetuado pelo contribuinte nos
termos do art. 150, inciso I, do CTN, ou seja, de apenas 5 (cinco) anos.
No caso em tela, o pedido foi realizado em 20/09/2006, quando o contribuinte
transmitiu a Dcomp. Considerando que recolhimento indevido ocorreu em 30/08/1996,
reconheço o transcurso de mais de cinco anos do pagamento antecipado, o que impõe a
conclusão que, de fato, o crédito pleiteado encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901389/2010-04

Fl. 74
DF CARF MF
Original